Tribunal: STF
Processo: RE 1569612
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. TEMPO DE SERVIÇO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. CÔMPUTO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DE TRANSIÇÃO FIXADO NA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. REQUISITO DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. TEMPO EXERCIDO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE COMPUTAÇÃO. DECISÕES DIVERSAS DESTA CORTE NESSE SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    É admissível computar o tempo de serviço temporário para fins de cumprimento do requisito de transição fixado na Emenda Constitucional n. 70/2012, que assegura regras mais benéficas aos servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003.” (Doc. 338, p. 4, destaquei).



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV (Doc. 340) foram desprovidos (Doc. 342).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 13, da Constituição da República, 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e 1º da Emenda Constitucional 70/2012. Sustenta que “apenas o tempo laborado após a aprovação em concurso público pode servir de marco para a aplicação das regras constitucionais de transição de aposentadoria” (Doc. 345, p. 3). Argumenta que “a data de investidura mais remota e ininterrupta ocorreu em 03/01/2006, após a entrada em vigor das regras da EC 41/2003 e EC 47/2005”, logo “deverá ser observada a Constituição Federal, art. 40, caput e § 13 e EC 70/2012 – INAPLICABILIDADE DA PARIDADE E INTEGRALIDADE” (Doc. 345, p. 3). Pontua que “tanto a EC n.º 41/2003, quanto a alteração promovida pela EC n.º 70/2012, consignam que as regras de transição seriam aplicáveis apenas aos servidores que tivessem ingressado no serviço público, por meio de aprovação em concurso público”, motivo pelo qual “apenas aqueles que ingressaram antes de 31/12/2003 seriam beneficiados pelas regras da EC 41/2003” (Doc. 345, p. 6). Salienta que “a fixação da data de ingresso no serviço público só pode ocorrer, nos termos da Orientação Normativa n.º 3/04 (Art. 57) da Secretaria de Políticas de Previdência Social, na data da investidura no cargo (posse)” (Doc. 345, p. 7). Requer, por fim, o provimento do recurso extraordinário “para declarar que para fins de incidência das modalidades de aposentadoria deve-se observar a data da posse em cargo público, que no presente caso ocorreu após a EC 41/2003, desconsiderando o vínculo anterior com o Estado, já que houve a descontinuidade e a quebra de vínculo do cargo anterior, no momento em que houve a exoneração, existindo a interrupção do vínculo, o que é vedado por lei, além de que a Constituição, artigo 40, exige ingresso em cargo efetivo para acesso no RPPS, por consequência a EC 70/2012” (Doc. 345, p. 9).



    A Segunda Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 347).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para determinar que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV proceda à revisão da aposentadoria por invalidez concedida à Rosângela Thiesen Alves dos Santos, de forma que a base de cálculo de seus proventos seja integral, mantendo-se a proporcionalidade quanto ao tempo contribuído, bem como condenou a entidade ao pagamento das diferenças pretéritas, por entender ser possível o cômputo de seu tempo de serviço como servidora temporária, para fins de aplicação das regras mais benéficas garantidas aos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, in litteris:



    “No caso dos autos, conforme consta do evento 1, PROCADM19, pág. 1, a parte autora laborou no período de 1º/7/1981 a 24/5/1988, exercendo atividade na Administração Indireta estadual. Ao depois, atuou como professora no serviço público municipal, em caráter temporário, nos seguintes períodos: de 1º/10/1992 a 2/6/1997, de 3/6/1997 a 1º/1/1998, de 2/2/1998 a 1º/1/1999, de 1º/6/1999 a 31/12/1999 e de 1º/1/2000 a 31/12/2000.



    A ressaltar que, nos períodos destacados, a autora nunca exerceu cargo de provimento efetivo, uma vez que não ingressou no serviço público pelo via concursal, estando, por isso, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Cumpre destacar, ainda, que, embora tenham havido contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) nos períodos de 3/6/1997 a 1º/1/1998 e de 2/2/1998 a 1º/1/1999, tal fato, por si só, não altera a natureza do cargo exercido, haja vista a taxatividade da regra constitucional que reserva o RPPS para servidores titulares de cargo efetivo.



    Posteriormente, a parte autora ingressou no serviço público estadual como servidora efetiva (em 3/1/2006), no cargo de Analista Técnica em gestão e promoção de saúde.



    O Juízo de 1º Grau reconheceu factível considerar como data de ingresso o período em que a autora exerceu atividade como temporária, mesmo que o ingresso no serviço público, em cargo efetivo, somente tenha ocorrido depois de 31/12/2003. Colaciono, a propósito, o seguinte excerto da sentença:



    ‘A Autora, embora tenha ingressado no serviço público estadual como servidora efetiva após a vigência da EC 41/2003 (03.01.2006), exerceu anteriormente cargos no serviço público do Município de Tubarão em caráter precário, períodos estes que inclusive foram averbados para fins de cômputo de tempo para aposentadoria e que devem ser considerados também para definir o seu ingresso no serviço público.



    Neste sentido, colhe-se do Tribunal de Justiça local:



    (...)’



    Consigno, outrossim, que não se acha expressamente estipulada no art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, acima transcrito, exigência quanto ao exercício, à época, de cargo efetivo, pois presente a locução ‘que tenha ingressado no serviço público’, e a condição de temporário no serviço público satisfaz essa exigência, afinal, não cabe ao intérprete fazer distinção onde ela não existe.



    Logo, o cumprimento do requisito de ‘ingresso no serviço público’, contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, deve considerar o exercício de função pública anterior, mesmo que temporária.” (Doc. 338, p. 1-3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, seria indispensável reexaminar o conjunto fático-probatório, o que não é permitido no âmbito do recurso extraordinário, conforme estabelecido na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confiram-se os seguintes julgados em que foram desprovidos os recursos do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV em casos semelhantes ao presente: 



    ”AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TRABALHO PRECÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.489.304-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/06/2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 41/2003, 47/2005 E 70/2012. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



      I — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.487.389-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 29/11/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente